Tribunal: STF
Processo: STA 861
Classe: STA
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2018-03-16
Data de publicação: 2018-03-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA SUSPENSÃO DE TUTELA ANTECIPADA. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. PAGAMENTO POR PRECATÓRIO. DECISÃO LIMINAR EM RECURSO DE HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIO NO EXERCÍCIO DE 2018. AMEAÇA DE GRAVE LESÃO À ECONOMIA PÚBLICA DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS OU FATOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.